Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702787-24.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIME TELES DA CRUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nada a prover acerca dos petitórios de ID ́s 40357377 e 39273783, haja vista que, como cediço (art. 112 do CPC), referido ônus de comunicar o mandante é do mandatário, e não deste juízo, mormente porque sequer foi demonstrada a pesquisa, pela via extrajudicial, de outros endereços da parte patrocinada, ou, ainda, de tentativa de contato telefônico, via WhatsApp, no número indicado nos autos. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO DO CONSTITUINTE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. 2. Constitui ônus do advogado, e não do juízo, a notificação inequívoca do cliente, de modo que, assim não o fazendo, permanece obrigado ao acompanhamento do processo até a notificação de seu constituinte e a fluência do prazo previsto em lei, para o aperfeiçoamento da renúncia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1292113, 07244388220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUANDO FEITA EM NOME DO ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS. RENÚNCIA DO MANDATO. COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. OBRIGAÇÃO DO CAUSÍDICO. ART. 112 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Malgrado o advogado da parte apelante aponte irregularidade processual, verifica-se que ele foi regularmente constituído como seu representante processual nos autos da ação de busca e apreensão cumulada com pedido de modificação de guarda da criança n. 5444758-86.2019.8.09.0044, que tramitava em Formosa/GO até ser declinada a competência para a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF. Em simples consulta ao Diário de Justiça do Estado de Goiás, constata-se que as decisões proferidas naqueles autos foram publicadas em nome do advogado constituído pela apelante. 2. Se consta procuração nos autos na qual a parte outorga poderes de representação ao causídico, sem qualquer delimitação temporal, mostram-se escorreitas as intimações para os atos processuais na pessoa do advogado constituído. 3. Se o advogado não mais deseja representar a parte, cabe-lhe a renúncia ao mandato a qualquer tempo, provando-se a devida comunicação ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, a teor do art. 112 do CPC. Portanto, muito embora o advogado tenha peticionado informando a renúncia do mandato, não comprovou a ciência inequívoca da outorgante, a acarretar-lhe o dever de acompanhamento do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1374059, 07002697620218070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. RENÚNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. 1. É direito do causídico renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo, outrossim, comprovar de forma inequívoca a comunicação de renúncia ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a prova da comunicação, deverá o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420118, 07332395020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aguarde-se a sessão de julgamento. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 12:38:13. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador